Tribunal: TJMT
Processo: 0004187-79.2011.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA.
MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO S/C LTDA
SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ
HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA
HOSPITAL SANTA ROSA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
SOTRAUMA HOSPITAL DE ACIDENTADOS, TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA

Número do Protocolo: 24327/2017
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CIRURGIA ORTOPÉDICA — DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF — SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabe a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária.

INTERESSADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA.
MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO S/C LTDA
SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ
HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA
HOSPITAL SANTA ROSA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
SOTRAUMA HOSPITAL DE ACIDENTADOS, TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos de Ação Civil Pública n. 0004187-79.2011.8.11.0003 (Código 449007) proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Estado de Mato Grosso, Hospital Geral Universitário, Hospital Santa Rosa, Hospital Santa Casa De Misericórdia de Cuiabá, Hospital São Matheus, Hospital Jardim Cuiabá, Santa Casa de Misericórdia De Rondonópolis, Hospital Materclin e Sotrauma Hospital De Acidentados, Traumatologia e Ortopedia, com o escopo de determinar que seja realizado o procedimento cirúrgico, dos pacientes Claudia Rodrigues Lopes e João Rodrigues Miranda (fls. 1364/1368).
Ressai dos autos que o Parquet instaurou Portaria de no 10/2011, no âmbito da 1a Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis, Inquérito Civil 004213-010/2011 com intuito de reduzir o conflito do funcionamento precário do serviço de atenção em traumato-ortopedia oferecido pelo Hospital Regional Irmã Elza Giovanella de Rondonópolis- HRR.
Após a devida instrução processual, o juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos requeridos: Hospital Geral Universitário, Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, Hospital São Matheus, Hospital Jardim Cuiabá, Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, Hospital Materclin e Sotrauma Hospital de Acidentados, Traumatologia e Ortopedia excluindo-os da lide nos termos do artigo 486, VI, do Código Processual vigente e, ao mesmo tempo, julgou procedentes os pedidos deduzidos na presente ação civil pública contra o Estado de Mato Grosso e o Hospital Santa Rosa.
Destaco que, embora tenham composto a pretensão inicial de atendimento hospitalar cirúrgico, o contrato emergencial, firmado pelo Estado de Mato Grosso para atendimentos dos pacientes elencados na presente Ação é atribuído somente ao HOSPITAL SANTA ROSA a citadas obrigações de atendimento médico cirúrgico.
A sentença foi prolatada em 27/10/2016.
Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.
Sem recurso voluntário, os autos foram encaminhados ao egrégio Tribunal de Justiça.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (fls.. 1380/1381).

É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Como relatado, Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos de Ação Civil Pública n. 0004187-79.2011.8.11.0003 (Código 449007) proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Estado de Mato Grosso, Hospital Geral Universitário, Hospital Santa Rosa, Hospital Santa Casa De Misericórdia de Cuiabá, Hospital São Matheus, Hospital Jardim Cuiabá, Santa Casa de Misericórdia De Rondonópolis, Hospital Materclin e Sotrauma Hospital De Acidentados, Traumatologia e Ortopedia, com o escopo de determinar que seja realizado o procedimento cirúrgico, dos pacientes Claudia Rodrigues Lopes e João Rodrigues Miranda (fls. 1364/1368).
De exórdio, rememoro que o Estado tem o dever de fornecer tutela jurisdicional adequada e ágil para os cidadãos. Contudo, ocorre que durante a elaboração da ação, muitas vezes, a parte autora realizava a nomeação de um réu diverso daquele que, de fato, deveria compor a lide.
Como ressai dos autos, às fls. 1291/1293 a parte autora se manifestou pela exclusão por ilegitimidade passiva, dos requeridos: Hospital Geral Universitário, Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, Hospital São Matheus, Hospital Jardim Cuiabá, Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, Hospital Materclin e Sotrauma Hospital de Acidentados, Tramatologia e Ortopedia.
Na tradução de Iêdo Batista Neves, ilegítima, é adjetivo conferido à pessoa que por não se revestir de capacidade legal ou de determinadas condições jurídicas, está impedida de ingressar em juízo, como sujeito ativo ou passivo do direito[1].
Nesse sentido, a sentença é apropriada, quando admite o pedido de exclusão, isto porque o CPC/2015 traz no seu Artigo 18 que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
Assim a questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos. O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos.
Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.
Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de fazer as coisas que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.
Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.
Desse modo, tendo em vista que os pacientes elencados na inicial, não tem condições de arcar com o custo da cirurgia, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE. OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE. CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DE MULTA.
1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).
Assim, os Requeridos devem assegurar o necessário tratamento à paciente substituída, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.
A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.
Nesse sentido perfilho o seguinte julgado deste Tribunal:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – DIABETES- HIPERTENSÃO – ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS – IRRELEVÂNCIA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – PROFISSIONAL DETENTOR DE CONHECIMENTO TÉCNICO – MULTA AFASTADA – RECURSO, EM PARTE, PROVIDO.
É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde , constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.
O fato de o medicamento não constar da lista do SUS não veda a sua dispensação pelo Poder Público, uma vez comprovada sua necessidade, mediante o documento emitido por profissional detentor do conhecimento técnico.
A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento da ordem judicial, embora factível, deve ser substituída por outros meios, que assegurem a efetividade da decisão judicial, porém menos prejudiciais ao ente público.
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NECESSIDADE COMPROVADA – MULTA AFASTADA - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.
É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde , constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.
(N.U 0002857-90.2016.8.11.0029, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019).
No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, a realização de cirurgia necessária para restabelecer a sua saúde, conforme os diversos documentos que instruem o feito e atestam a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7 o da Lei n. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.
Com essas considerações, em reexame necessário RATIFICO o ato sentencial em todos os seus termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Vocabulário Prático de Tecnologia Jurídica e de Brocardos Latinos. Editora Fase, 5a Edição, 1992.